Tribunal: TJBA
Processo: 8059954-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059954-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DOURIVAL LIMA DA PAIXAO

Advogado(s)
:
JAMILLE DE JESUS CONCEICAO

AGRAVADO: LUCIANO MONTEIRO CAMPOS

Advogado(s)
:
JORGE SOUZA CERQUEIRA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PRECLUSÃO EM RELAÇÃO À LIMINAR DE DESPEJO. NULIDADE PROCESSUAL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - COISA JULGADA - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. FORÇA POLICIAL OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DO EMPREGO DE FORÇA PARA EFETIVAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL QUANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS REVELAREM NECESSIDADE. RESSALVA DA NECESSIDADE CONSIGNADA EXPRESSAMENTE NA DECISÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Dourival Lima da Paixão contra decisão interlocutória nos autos de Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com Cobrança, que autorizou força policial para cumprimento do mandado de despejo.

2. A parte agravante alega nulidade absoluta do processo, inadequação da via eleita, existência de coisa julgada/litispendência, litigância de má-fé e requer revogação da liminar de despejo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir a legitimidade da autorização judicial para uso de força policial no cumprimento do mandado de despejo, diante da resistência do ocupante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O agravo de instrumento não pode ser utilizado para atacar decisões pretéritas já acobertadas pela preclusão temporal (CPC, art. 507).

5. Matérias como nulidade absoluta, inadequação da via eleita, coisa julgada/litispendência e litigância de má-fé não se enquadram no rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, devendo ser suscitadas no processo originário.

6. A autorização judicial para uso de força policial encontra respaldo no CPC, art. 139, IV, e na Lei do Inquilinato, art. 65, sendo legítima diante de resistência injustificada ao cumprimento de ordem judicial.

7. O princípio da efetividade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV) impõe ao Judiciário o dever de garantir o cumprimento das decisões judiciais.

8. No caso, houve decurso do prazo para desocupação voluntária, sendo autorizada a força policial apenas se necessário, sem notícia de excesso ou violação de direitos fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento:
“É legítima a requisição de força policial para cumprimento de mandado de despejo, quando evidenciada resistência injustificada do ocupante, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8059954-49.2025.8.05.0000
, em que figura como recorrente
DOURIVAL LIMA DA PAIXÃO
e, como parte recorrida,
LUCIANO MONTEIRO CAMPOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER EM PARTE DO RECURSO
e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça